Tribunal: TJBA
Processo: 8062074-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062074-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: A. PAULA DA SILVA - ME

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, CARLOS ALEXANDRE MURICY DA SILVA

AGRAVADO: VENICIO PEREIRA MOURA

Advogado(s)
:
LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO — RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença e determinou bloqueio
da quantia devida pelo SISBAJUD.

2.
A agravante sustenta que a pendência dos embargos
declaratórios opostos contra o acórdão que julgou a apelação que foi interposta contra a sentença
obstaria o cumprimento provisório, em razão do efeito suspensivo automático da apelação previsto no art. 1.012 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos contra o acórdão constitui, neste caso óbice à execução provisória de título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O título executado provisoriamente é o acórdão que reformou a sentença de improcedência e veiculou a condenação, e não a sentença originária, de modo que a discussão sobre o efeito suspensivo da apelação interposta pelo autor contra a sentença de improcedência é irrelevante para o deslinde da controvérsia.

5. A oposição de embargos de declaração contra acórdão que reforma sentença de improcedência, julgando procedentes os pedidos e impondo condenação, não obsta o cumprimento provisório, uma vez que este recurso não têm efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.026 do CPC, assim como não houve atribuição judicial de eficácia suspensiva.

6. O risco de reforma do título judicial não representa, por si só, óbice à execução provisória, que assim o é justamente porque o título não é definitivo, tanto que corre por conta e risco do exequente, que é objetivamente responsável pelos danos causados em caso de reforma (art. 520, I, do CPC).

7. Além desses fundamentos, o estado atual do processo reforça a conclusão: os embargos declaratórios foram rejeitados; o recurso especial foi inadmitido monocraticamente; o agravo em recurso especial ainda está pendente, sendo certo que não há nenhum recurso interposto contra o acórdão que possua efeito suspensivo, seja por disposição legal ou por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado ante o julgamento definitivo do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062074-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
A. PAULA DA SILVA - ME
e como apelada
VENICIO PEREIRA MOURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.